Tribunal: TJDFT
Processo: 0750065-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). LEI DISTRITAL N. 2.339/1999. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, requer a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que deixou de receber a GCET desde setembro/2016. Esclarece que preenche os requisitos para o recebimento da gratificação, pois, presta serviços de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a recorrente é lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar do Hospital Regional de Planaltina, portanto, não configura centro de atenção primária à saúde, e não se qualifica como Centro e Posto de Saúde vinculado ao Programa Saúde da Família. Afirma que a recorrente não comprovou que faz parte da equipe multidisciplinar e, principalmente, atua na Programa Saúde da Família. Requer a manutenção da sentença.
4. A Lei distrital n. 2.339/1999 instituiu a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no percentual de 20% sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
5. O exercício da atividade de atenção à saúde em locais onde exista o programa saúde na família é indispensável para a percepção da GCET, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas.
6. No caso específico, os documentos apresentados aos autos comprovam que a recorrente ocupa cargo efetivo de Técnica de Enfermagem na Secretaria de Saúde do Distrito Federal; encontra-se lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar no Hospital Regional de Planaltina e possui jornada de trabalho de quarenta horas semanais, ID 32391627, pág. 7.
7. A atenção à saúde na família no Distrito Federal inicia-se com as Unidades Básicas de Saúdes (UBS), antes conhecidas como Centros de Saúde, Postos de Saúde, Clínicas da Família. Entre as atividades desenvolvidas, cita-se: os "serviços e ações para promoção da saúde e para prevenção, tratamento e recuperação de doenças dos residentes da sua área de abrangência"; "acompanhamento e recuperação de casos menos graves"; atendem os "problemas de saúde mais comuns na comunidade"; além de outras.
8. Cada UBS tem equipes de saúde da família que contam com o apoio e auxílio das equipes dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica. Os Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar, por sua vez, desenvolvem uma "modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes".
9. Assim como as equipes de saúde da família existentes nas UBS, as do Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar caracterizam-se por executar serviços e "ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, prestadas em domicílio, com vistas à redução da demanda por atendimento hospitalar e/ou redução do período de permanência de usuários internados, à humanização da atenção, à desinstitucionalização e à ampliação da autonomia dos usuários.".
10. No caso, a recorrente demonstra que o exercício de suas atividades na equipe que compõe o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar de Planaltina consiste no auxílio, complementação e/ou apoio às equipes de saúde da família das UBS, ou seja, evidente que as atividades exercidas junto ao Núcleo Regional de Atenção Domiciliar estão diretamente relacionadas com o Programa Saúde da Família desenvolvido pela equipe da UBS da mesma região.
11. Demonstrado, portanto, que a recorrente faz jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotada em local considerado Unidade Básica de Saúde. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1210919, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1346216, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acórdão 1390010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o Distrito Federal a efetuar a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no contracheque da parte recorrente, bem como ao pagamento da quantia de R$ 39.333,41 (trinta e nove mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos), planilha apresentada pelo recorrido, tendo em vista a presunção de legalidade, ID 32391625, pág.2, referente as verbas vencidas desde setembro/2016 até Agosto/2021, e vincendas até doze meses do ajuizamento desta ação. devendo ser atualizado a partir do trânsito em julgado da condenação. Destaco que, se o caso, o recorrido, também deverá quitar as verbas vencidas e não pagas até a efetiva implementação que sejam posteriores aos doze meses do ajuizamento do presente feito, com atualização monetária de cada parcela. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
13. Sem condenação em honorários advocatícios ante ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55, Lei no 9.099/95.